Tribunal: TJSP
Processo: 2163210-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de Cumprimento de Sentença – Penhora online de R$ 4.124,29 em conta corrente – Pretendido levantamento - Descabimento – Ausência de comprovação de que o referido montante seja oriundo exclusivamente de benefício previdenciário – Movimentação de valores não relacionados à subsistência do recorrente – Penhorabilidade reconhecida – Decisão mantida neste tópico –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fase de Cumprimento de Sentença – Penhora online de R$ 4.124,29 em conta corrente – Pretendido levantamento - Descabimento – Ausência de comprovação de que o referido montante seja oriundo exclusivamente de benefício previdenciário – Movimentação de valores não relacionados à subsistência do recorrente – Penhorabilidade reconhecida – Decisão mantida neste tópico – Bloqueio judicial de R$ 25.805,60 em investimento – Impenhorabilidade – Acolhimento – Montante depositado em aplicação financeira – O art. 833, X, do CPC/2015 merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança - Valor que respeitou o limite estabelecido legalmente - Decisão reformada neste aspecto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163210-04.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
MARCIO ANTONIO NOVELINI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencida a 2a desembargadora, que
negava provimento e fará declaração de voto. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO DE ORIGEM N. 0000197-46.2019.8.26.0306
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2163210-04.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO NOVELINI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO N. 10291
AGRAVO DE INSTRUMENTO Fase de Cumprimento de
Sentença Penhora online de R$ 4.124,29 em conta corrente
Pretendido levantamento - Descabimento – Ausência de
comprovação de que o referido montante seja oriundo
exclusivamente de benefício previdenciário Movimentação
de valores não relacionados à subsistência do recorrente

Penhorabilidade reconhecida Decisão mantida neste tópico
Bloqueio judicial de R$ 25.805,60 em investimento

Impenhorabilidade Acolhimento Montante depositado em
aplicação financeira
O art. 833, X, do CPC/2015 merece
interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de
capital poupadas, e não apenas os depósitos em caderneta de
poupança - Valor que respeitou o limite estabelecido
legalmente - Decisão reformada neste aspecto
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO
ANTONIO NOVELINI contra a r. decisão de fls. 189/190 dos autos de origem, por
meio da qual o douto Juízo a quo, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido de desbloqueio de valores formulado pelo executado.
Irresignado, alega o agravante que as quantias de R$ 4.124,29 na
conta corrente e de R$ 25.805,60 em aplicação financeira são impenhoráveis, tendo em
vista interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código Processual Civil conferida
pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, afirma que os montantes poupados advêm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua aposentadoria.
Não houve pedido de efeito, conforme despacho de fls. 274/175.
Contraminuta às fls. 278/281.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de fase de cumprimento de sentença promovido
por BANCO DO BRASIL S/A em face de L.C. DA COSTA JOSÉ BONIFÁCIO ME e
MARCIO ANTONIO NOVELINI, almejando o recebimento de R$ 196.151,71,
referente a crédito rotativo advindo do "termo de adesão ao regulamento do cartão
BNDES no 093.702.767" (fls. 16/17).
Com efeito, às fls. 60 do feito executivo, verifica-se que houve ordem
judicial de indisponibilidade de ativos financeiros, mediante o sistema Bacenjud,
resultando no bloqueio de R$ 29.929,89 (fls. 61/63), sendo R$ 4.124,29 na conta
corrente n. 04748-2, agência n. 7136, e R$ 25.805,60 em CDB Plus, vinculados à
referida conta (fls. 90/94), ambas mantidas pelo Banco Itaú e de titularidade do
executado Marcio Antonio Novelini.
Ato contínuo, o executado se insurgiu requerendo o imediato
desbloqueio da quantia total de R$ 29.929,89 (fls. 80/85).
Sobreveio, então, a r. decisão de fls. 189/190 dos autos originários que
indeferiu o pedido, nos seguintes termos:
“Não obstante as alegações do executado, o pedido de
desbloqueio
de
valores,
sob
a
alegação
de
impenhorabilidade, comporta indeferimento.
Em relação ao valor bloqueado junto à conta corrente do
executado, o mesmo não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe incumbia. Com efeito, apenas
sustentou a impenhorabilidade do valor, sem trazer aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos provas acerca do origem do valor encontrado em
sua conta corrente (R$4.124,29), ou seja, se decorrente de
salário, aposentadoria etc, a fim de possibilitar, à luz do
artigo
833
do
CPC,
a
análise
de
eventual
impenhorabilidade do valor bloqueado judicialmente.
De igual modo, em relação ao valor penhorado à título de
CDB, o executado também não tem razão. Isso porque, em
relação à aplicação em CDB, a proteção constante do art.
833, X, do CPC não a alcança. Trata-se de reserva de
capital (investimento) despida do caráter de poupança
que o legislador instituiu. Ademais, não se poderia
permitir extensão além do que a lei previu para ampliar
exceção ao direito do credor.
Ainda, dispõe o Art. 835 do Código de Processo Civil que
a penhora “observará, preferencialmente” “dinheiro, em
espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira” (inciso I). Assim, há previsão legal expressa
para a penhora de aplicações financeiras (investimentos
em dinheiro), dentre as quais o CDB, de modo que,
respeitados entendimentos contrários, não se pode admitir
a pretendida interpretação extensiva do executado.
Por tais considerações, indefiro o pedido de desbloqueio
de valores formulado pelo executado.
Somente após a preclusão desta decisão, certifique a
Serventia e apresente o banco exequente o formulário
MLE preenchido, para fins de levantamento do valor
bloqueado nos autos (fls. 62-63). Assim, por ora, fica
vedado o eventual levantamento do referido valor, até
que haja a preclusão desta decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intimem-se.”
É contra tal decisum que se insurge o recorrente.
A irresignação merece parcial acolhimento.
De pronto, não se ignora que a impenhorabilidade da aposentadoria,
prevista no art. art. 833, IV, do CPC/2015, tenha sido instituída como proteção à
manutenção da subsistência mensal do devedor e de sua família.
Contudo, é ônus do executado a comprovação de que os valores
bloqueados configurem verba alimentar. De outra forma, deve preponderar o direito
creditório do exequente, mediante bloqueio das cifras encontradas em conta corrente do
devedor.
Afinal, o dinheiro que remanesce em conta bancária, além daquele
correspondente aos proventos da aposentadoria, é presumidamente excedente às
despesas cotidianas, passando de um mês para outro como sobra.
Vale dizer, no caso em tela, caberia ao agravante, enquanto devedor,
evidenciar que o “quantum” obstruído se destina à sua subsistência, ônus do qual não se
desincumbiu.
De fato, o recorrente trouxe aos autos comprovante de recebimento de
benefício previdenciário no importe de R$ 2.076,78 ao mês. No entanto, observam-se
em sua conta corrente cifras alheias à aposentadoria, como, por exemplo, um depósito
em dinheiro de R$ 9.000,00, em 17/02/2020. Nesse sentido, cumpriria à parte
demonstrar que o saldo bloqueado judicialmente adviria exclusivamente do referido
benefício, sendo essencial, portanto, à sua manutenção, o que não obteve êxito em
realizar.
Em outros termos, os extratos de fls. 212/228 revelam que, além dos
proventos advindos de sua aposentadoria, a conta do executado recepcionou depósitos
sem origem especificada e em valores expressivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar de sustentar em suas razões de agravo de instrumento que os
créditos são oriundos unicamente de sua aposentadoria, o agravante não trouxe nenhum
documento aos autos apto a corroborar sua tese. Além disso, ainda que se considerasse
sua alegação verdadeira, fato é que os valores auferidos estariam desvinculados de seu
sustento.
Ora, a proteção legal da impenhorabilidade não pode incidir mediante
simples afirmação genérica de que a quantia indisponibilizada se trata de salário (ou
proventos).
O ônus da prova quanto à demonstração de que a penhora recai sobre
valor impenhorável é do agravante, que dele não se desincumbiu, haja vista que os
documentos por ele ofertados destoam da sua narrativa.
Dessa forma, o reconhecimento da penhorabilidade do citado
montante constrito é medida que se impõe.
Em suma, de rigor a manutenção do r. decisum, nesseaspecto.
No que diz respeito ao saldo proveniente da aplicação financeira,
todavia, o recurso comporta provimento.
Isso porque, conforme preceitua o art. 833, inciso X, do CPC/2015, é
impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos.
Respeitado o entendimento do magistrado a quo, o agravante
demonstrou que o valor objeto de bloqueio encontrava-se depositado em aplicação
intitulada “CDB Plus” (fls. 90/94 dos autos principais), modalidade de investimento
bancário.
Não bastasse, o valor bloqueado (R$ 25.805,60), por sua vez,
respeitou o limite legal, revestindo-se, portanto, de impenhorabilidade.
Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência majoritária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista no indigitado dispositivo
legal deve ser ampliada para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em
cadernetas de poupança, mas também em fundos de investimento, conta corrente e, até
mesmo, em espécie, desde que respeitado o limite de 40 salários mínimos previsto no
art. 833, X, do NCPC.
Para tanto, a Corte Superior asseverou que "a regra de
impenhorabilidade estatuída no inciso X do art. 649 do CPC [atual art. 833, X, do
CPC/2015] merece interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de
capital poupadas, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança" (EREsp
1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
Nesse sentido:
“RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SEQUESTRO DE BENS. VALORES PROVENIENTES DE
SALÁRIO.
NATUREZA
ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
1.
Depreende-se dos documentos juntados aos autos que os
valores objeto de bloqueio online via Bacenjud são
provenientes de verba salarial, cuja natureza alimentar
impede o sequestro. 2. É firme a jurisprudência desta
Corte no sentido da impenhorabilidade de quantia
aplicada em fundos de investimento no montante de até 40
(quarenta) salários mínimos. 3. Desse modo, vislumbra-se
ofensa ao direito líquido e certo do recorrente de não ter
bloqueado valor de natureza alimentar. 4. Recurso
ordinário provido” (RMS 54.760/GO, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017);
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO
CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
CABIMENTO. 1. Não havendo no acórdão recorrido
omissão,
obscuridade
ou
contradição,
não
fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Segundo a
jurisprudência pacificada deste STJ 'é possível ao
devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento,
ou guardados em papel-moeda.' (REsp 1.340.120/SP,
Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido” (REsp 1666893/PR, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
13/06/2017, DJe 30/06/2017);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento
de que a remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês
vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais
sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento,
ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para
alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o
valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde
que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência
conhecidos e providos” (EREsp 1330567/RS, Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
Não discrepando desse posicionamento, eis julgado deste Egrégio
Tribunal:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES

PENHORA
-
APLICAÇÃO
FINANCEIRA

PREVIDÊNCIA PRIVADA IMPENHORABILIDADE I
Hipótese em que a decisão agravada determinou a
penhora de valores de titularidade do agravante em
previdência privada - II Reconhecido que o bloqueio de
valores incidentes sobre aplicações financeiras, no caso,
plano de previdência privada, são igualmente protegidas
pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40
salários mínimos Entendimento extensivo adotado pelo
C. STJ compartilhado por este E. TJSP
Bloqueio e
consequente penhora incabíveis no tocante ao valor de 40
salários mínimos Valores bloqueados em dois planos de
previdência privada, ambos de titularidade do agravante
Irrelevância do fato de terceiros serem os beneficiários
dos referidos planos, vez que as importâncias vêm sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depositadas pelo recorrente - Aplicação do art. 833, X, do
NCPC - Observados os princípios da menor onerosidade
e da dignidade da pessoa humana Arts. 805 do NCPC,
c.c. 1o, III, da CF Valores bloqueados que ultrapassam
referido limite legal
Desbloqueio e liberação dos
valores excedentes - Precedentes do E. TJSP e do C. STJ
Decisão parcialmente reformada - Agravo parcialmente
provido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2037408-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).
A propósito, confira-se jurisprudência desta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado:
"BLOQUEIO DE VALORES
PENHORA - CONTA
CORRENTE
E
CONTA
POUPANÇA

VERBA
SALARIAL
IMPENHORABILIDADE - Comprovação
de bloqueio de valores existentes em conta corrente na
qual a agravante recebe salário
Inadmissibilidade -
Bloqueio e consequente penhora incabíveis Bloqueio
em conta poupança cujo saldo é inferior ao limite de 40
salários mínimos Inadmissibilidade - Afronta ao art.
649, IV e X, do CPC - Desbloqueio dos valores
determinado - Precedentes do E. TJSP e do C. STJ Na
hipótese de já ter havido levantamento dos valores, fica,
desde já, determinada a sua imediata devolução, pela
parte contrária, sob as penas da lei - Decisão reformada -
Agravo
provido,
com
determinação"
(Agravo
de
Instrumento n. 2166902-84.2015.6.26.0000, Rel. Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento: 01/10/2015).
Logo, a r. decisão guerreada deve ser parcialmente reformada,
mantendo-se a penhora sobre a quantia de R$ 4.124,29 e reconhecendo-se a
impenhorabilidade do valor de R$ 25.805,60.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.349
Agravo de Instrumento no 2163210-04.2020.8.26.0000
Comarca: José Bonifácio
Agravante: Marcio Antonio Novelini
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: L.c. da Costa José Bonifácio Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Compactuo com o entendimento da Ilustre
Desembargadora Relatora no que tange à possibilidade de
penhora on line na conta corrente do Agravante.
Porém, ouso dela divergir apenas no que se
refere à penhora sobre valores de aplicação financeira CDB.
Entendeu o Magistrado a quo que a
aplicação financeira CDB bloqueada não estaria enquadrada
dentre as hipóteses do art. 833, porquanto não se trata de conta
poupança.
Desse modo, manteve o bloqueio nela
efetuado.
Com razão
a constrição deve ser
mantida.
Isso
porque
é
descabido
o
reconhecimento da impenhorabilidade de valores mantidos em
CDB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Certificado de Depósito Bancário
(CDB) constitui modalidade de investimento, uma aplicação
financeira comum.
É de se observar que, apesar da
argumentação do agravante, não há qualquer prova nos autos no
sentido de que a verba em discussão tenha caráter alimentar
atual.
Assim,
referido
investimento
financeiro não pode ser equiparado com a hipótese descrita no
inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios,
os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o”.
Também não se mostra plausível
estender ao CDB a impenhorabilidade assegurada às cadernetas
de poupança (art. 833, X, do CPC).
É que, se o legislador quisesse
resguardar qualquer espécie de ativos financeiros até o valor
limite de quarenta salários mínimos, não teria explicitado no
enunciado do inciso X a caderneta de poupança!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, leciona a doutrina que
Como bem afirma Araken de Assis, "a regra só protege essa
aplicação financeira". Se o valor estiver depositado em fundo de
investimento, por exemplo, poderá ser penhorado. (Fredie Didier
Jr., Leonardo José Carneiro Da Cunha, Paula Sarno Braga e
Rafael Oliveira. Curso de direito processual civil Execução, vol.
5, 7a ed., Salvador, Jus Podivm, 2017, p. 838).
Nesse
sentido,
confiram-se
os
precedentes desta Egrégia 24a Câmara de Direito Privado e
de outras Colendas Câmaras deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
IMPENHORABILIDADE
CONTA
POUPANÇA Decisão que rejeitou impugnação à penhora
apresentada pelo executado Valores bloqueados pelo
sistema Bacenjud em conta poupança vinculada ao banco
Bradesco e em poupança mantida junto ao banco
Santander Natureza da poupança comprovada São
absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos, os valores depositados em
caderneta de poupança, nos termos do art. 833, inciso X,
do novo Código de Processo Civil Precedentes do STJ e
TJSP Investimento "CDB DI VAN GOGH" mantido
pelo executado no banco Santander que não possui
natureza de poupança Artigo 854, § 3o, inciso I do novo
CPC Incabível a liberação do referido montante
bloqueado Decisão parcialmente reformada RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2056224-60.2019.8.26.0000; Rel. Plinio
Novaes de Andrade Júnior; 24a Câmara de Direito
Privado; j. 04/07/2019;) (Grifo nosso. )
Arresto Execução por quantia certa de título extrajudicial
Ativos financeiros bloqueados no sistema bancário
Arguição de impenhorabilidade, com fundamento no art.
833, incisos IV e X, do novo CPC Ativos, no entanto, em
aplicação CDB-cerificado de depósito bancário e em
contas-correntes comuns Aplicação de longo prazo
inconfundível com conta de poupança Responsabilidade
patrimonial dos executados com todos os seus bens (art.
789 do novo CPC) Exceções à penhora "numerus
clausus", de aplicação estrita Ativos em aplicação e em
contas correntes que são dinheiro disponível, fungível por
excelência, desvinculados da origem na eventualidade de
serem o resíduo de proventos de aposentadoria Recurso
desprovido, não conhecido em relação à coexecutada
Cooperativa dos Cafeicultores. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2269698-51.2018.8.26.0000; Rel. Cerqueira
Leite; 12a Câmara de Direito Privado; j. 08/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório
de valor de multa cominatória. Não havendo o pagamento
voluntário do débito no prazo legal, são devidos a multa
de 10% e os honorários advocatícios de 10%. Inteligência
dos artigos 520, §2o, e 523, §1o, do CPC. Bloqueio de
ativos financeiros em conta corrente e em CDB. Hipóteses
de impenhorabilidade que demandam interpretação
restritiva. Precedentes. Manutenção da penhora. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido.
Agravo
de
instrumento
no
2275381-
98.2020.8.26.0000. 36a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo MILTON CARVALHO
Relator
PENHORA "ON LINE" Bloqueio de valores em conta
poupança Manutenção do bloqueio sob o fundamento de
desvirtuamento da conta poupança Inocorrência Extratos
que não revelam movimentação atípica e ausência de
elementos que indiquem a má fé - Impenhorabilidade
verificada Decisão reformada - Recurso provido.
PENHORA "ON LINE" Bloqueio de valores em conta
corrente e aplicação financeira do tipo "CDB" Pretensão
de extensão da proteção cabível à caderneta de poupança
Descabimento Interpretação restritiva da regra do art.
833, X, do Estatuto Processual Precedentes da Câmara
Recurso improvido. PENHORA "ON LINE" Bloqueio de
baixos valores em conta corrente Alegação de incidência
do art. 836, do Estatuto Processual Inocorrência - A
penhora sobre numerário não exige um procedimento
adicional de execução no sentido da expropriação de bens
do executado, pelo que não há se falar em custas
adicionais que possam absorver o valor penhorado
Precedentes - Recurso improvido. PENHORA "ON LINE"
Bloqueio de valores em conta corrente conjunta Tratando-
se de conta conjunta com dois titulares, salvo prova em
contrário, presume-se que metade do valor pertence a
cada titular Precedentes Cotitular, ora Agravante, que
não é devedora Liberação de metade do valor - Recurso
provido, em parte. RECURSO Embargos de declaração
contra a decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo de instrumento Julgamento do agravo de
instrumento Perda de objeto - Recurso prejudicado.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2268326-33.2019.8.26.0000; Rel. Mario de Oliveira; 38a
Câmara de Direito Privado; j. 30/06/2020) (realces não
originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
BLOQUEIO
DE
VALORES.
CERTIFICADO
DE
DEPÓSITO
BANCÁRIO
(CDB).
Possibilidade
de
penhora. Proteção legal restrita à caderneta de poupança,
contrato de natureza diversa. Não incidência da
impenhorabilidade
do
artigo
833,
X,
do
CPC.
Manutenção do bloqueio dos valores aplicados em CDB.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2019216-15.2020.8.26.0000; Rel. Bandeira
Lins; 8a Câmara de Direito Público; j. 27/05/2020)
No mesmo sentido, o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O saldo de depósito em PGBL Plano Gerador de
Benefício Livre não ostenta nítido caráter alimentar,
constituindo aplicação financeira de longo prazo, de
relevante natureza de poupança previdenciária, porém
susceptível de penhora. O mesmo sucede com valores em
caderneta de poupança e outros tipos de aplicações e
investimentos, que, embora possam ter originalmente
natureza alimentar, provindo de remuneração mensal
percebida pelo titular, perdem essa característica no
decorrer do tempo, justamente porque não foram
utilizados para manutenção do empregado e de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
família no período em que auferidos, passando a se
constituir em investimento ou poupança”. (REsp
1.121.719/SP, rel. Min. Raul Araujo, j. 15.3.11., DJe
27.4.2011). Grifo nosso.
Assim, correta a decisão recorrida, que
fica mantida.
Por isso, divergindo da posição da d.
Desembargadora Relatora, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO
ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
1
Acórdão
s Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
13960E12
1
2
1
8
Declaraç
ões de Votos
DENISE ANDREA MARTINS
RETAMERO
139C1F2D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2163210-04.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.